Tribunal: TJDFT
Processo: 0007687-18.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007687-18.2007.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Processual Civil. Agravo Interno Cível. Execução ajuizada pelo SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal. Benefício Alimentação. Servidores não anuentes ao acordo firmado entre as partes. Controvérsia nos embargos à execução a respeito da forma de pagamento do crédito executado (Lei local n. 3.624/2005). Decisão do Relator que determinou a observância de decisum anterior do Desembargador Presidente, o qual determinou o sobrestamento dos embargos à execução em face da interposição de recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida pelo STF no RE n. 729.107 / DF (Tema 792). Matéria pendente de solução definitiva nos embargos à execução. Pretensão do agravante (SINDIRETA/DF) de prosseguimento da execução, em face dos substituídos não anuentes, independentemente de acórdão e de trânsito em julgado no RE n. 729.107 / DF. Manifesta improcedência. Recurso conhecido e desprovido. Incidência da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, em havendo votação unânime. O recorrente alega violação ao artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, defendendo a indevida cominação da multa por intuito procrastinatório, diante do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar a sua aplicação, o que não teria ocorrido in casu. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, o recorrente foi condenado, nos termos do mencionado dispositivo legal, a pagar ao recorrido a multa de um por cento sobre o valor atualizado da causa. Contudo, não comprovou o prévio pagamento no ato da interposição do presente apelo. Assim, há que se observar o que dispõe o artigo 1.021, §5o, do CPC/2015, verbis: “a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”, razão pela qual descabe admitir o recurso em exame. A propósito, conforme a orientação jurisprudencial da Corte Superior: “Nos termos do art. 1.021, § 5o, do NCPC, o prévio recolhimento da multa prevista no § 4o do referido artigo é pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal, não se conhecendo do recurso manejado sem esse pagamento” (EDcl no AgInt no AREsp 1358780/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 21/8/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1658762/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/9/2020. Outrossim, constato que a turma julgadora concluiu que: “ (...) De início, destaco que o presente agravo interno deve ser declarado manifestamente improcedente, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC. A decisão ora impugnada pelo agravante nada mais fez do que observar o decisum anteriormente proferido pelo eminente Desembargador Presidente, o qual determinou, com observância ao disposto no art. 543-B, § 3o, do antigo CPC, o sobrestamento do Recurso Extraordinário interposto nos Embargos à Execução n. 2008 00 2 003884-5, haja vista o reconhecimento da existência de repercussão geral no RE 729.107 / DF, o qual tem por objeto a natureza jurídica e a aplicabilidade, ou não, da Lei local n. 3.624/2005 às situações jurídicas constituídas em datas que a antecedam (Tema 792; ID 10787401). Na presente execução, não foi determinado novo sobrestamento como pretende fazer crer o agravante. Na realidade, o trâmite da presente execução, assim como dos respectivos embargos, mormente em face dos não anuentes, já se encontrava sobrestado em virtude da decisão proferida pelo eminente Desembargador Presidente. É dizer, se algum andamento houve, foi apenas em relação aos servidores que anuíram ao acordo firmado entre o agravante e o Distrito Federal e, em consequência, optaram por receber o valor executado por meio de precatório. Se pretende o SINDIRETA o prosseguimento da presente execução em face dos não anuentes, deve primeiro superar o sobrestamento determinado nos embargos à execução, os quais – diga-se de passagem - ainda estão pendentes de solução definitiva ante a interposição de recurso extraordinário, tendo por objeto a incidência da Lei Distrital n. 3.624/2005. Assim, em que pese o recente julgamento prolatado pelo excelso STF no RE 729.107 / DF (tema 792), a execução em exame e os respectivos embargos, quanto aos não anuentes, até segunda ordem e por razões de segurança jurídica, permanecem sobrestados. O agravo interno do SINDIRETA/DF ataca matéria preclusa. Repita-se, o decisum deste Relator apenas deu vazão à decisão do eminente Desembargador Presidente, proferida nos embargos à execução. Insista-se: a forma de pagamento do crédito executado em face dos não anuentes é matéria controvertida, uma vez que ainda não houve solução definitiva nos respectivos embargos a respeito da incidência da Lei n. 3.624/2005. Por fim, em havendo votação unânime, é caso de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC em desfavor do agravante, no percentual de 1% do valor atualizado da causa, haja vista a manifesta improcedência do agravo interno em análise” (ID 21185742) (grifou-se). Nesse sentido, verifico que acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE FUNGIBILIDADE POR ERRO GROSSEIRO E POR AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. COMINAÇÃO DE MULTA. 1. É incabível a interposição de agravo interno contra julgamento colegiado, constituindo erro grosseiro que impede a fungibilidade. Inteligência do art. 1.021, "caput", do CPC/2015. Precedentes. 2. A multa aludida no art. 1.021, §§ 4.o e 5.o, do CPC/2015, não se aplica em qualquer hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque inexoravelmente infundadas. 3. O caso de interposição de agravo interno contra decisão colegiada caracteriza-se como de inadmissibilidade manifesta e autoriza a cominação da referida multa. 4. Agravo interno não conhecido, com aplicação multa de processual (AgInt nos EDcl no CC 171870/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 15/12/2020) (grifou-se). Ademais, a análise da tese recursal demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005